Tribunal: TJSP
Processo: 1054926-67.2017.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Alberto Gentil
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-12
Data de publicação: 2020-07-12

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO – LER/DORT – Males colunares e peritendinite de glúteos – Nexo causal e incapacidade laboral para atividade habitual afastados pela prova técnica - Auxílio-acidente indevido – Cerceamento de Defesa – Inocorrência - Improcedência da ação mantida – Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000525245
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1054926-67.2017.8.26.0114, da Comarca de Campinas, em que é apelante LUCIMARA
RIBEIRO DA CRUZ, é apelado INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL -
INSS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS MONNERAT
(Presidente) e ALDEMAR SILVA.
São Paulo, 12 de julho de 2020.
ALBERTO GENTIL
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1054926-67.2017.8.26.0114 -Voto no
2
Apelação Cível no 1054926.67.2017.8.26.0114 – Campinas.
17a. Câmara de Direito Público.
Apelante Lucimara Ribeiro da Cruz.
Apelado Instituto Nacional do Seguro Social INSS.
Juiz Gabriel Baldi de Carvalho.
Voto no 36.600.
Vistos.
ACIDENTE DO TRABALHO LER/DORT Males colunares e
peritendinite de glúteos Nexo causal e incapacidade laboral para
atividade habitual afastados pela prova técnica - Auxílio-acidente
indevido Cerceamento de Defesa Inocorrência - Improcedência
da ação mantida Recurso improvido.
A r. sentença de fls. 145/147 (e adendo declaratório de
fls. 156/157), cujo relatório é adotado, julgou improcedente ação acidentária
promovida por Lucimara Ribeiro da Cruz em face do Instituto Nacional do Seguro
Social INSS, buscando a concessão de benefício acidentário.
Apela a autora. Em preliminar, pugna pela conversão do
julgamento em diligência para que o perito responda aos quesitos
complementares, bem como realize vistoria em seu ambiente de trabalho. No
mérito, bate-se pela reforma do julgado com a procedência do pedido.
Sem resposta.
Sem manifestação da Douta Procuradoria de Justiça em
razão do Ato Normativo no 354 do Parquet.
É o relatório.
Narra a autora em sua inicial que em razão de da prática

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1054926-67.2017.8.26.0114 -Voto no
3
de sua atividade laborativa (vendedora na loja John Sang Shin EPP Com. Var.
Armarinhos CTPS, fls. 16) é portadora de males colunares e peritendinite em
seus glúteos que a incapacitam para o trabalho.
A prova técnica realizada nos autos pelo Dr. Carlos
Antônio Rodrigues de Faria constatou que a segurada é portadora de fibromialgia
e alterações crônicas como Osteófitos e Cisto de Tarlov (fls.118).
Contudo, o perito judicial não reconheceu o nexo causal
entre as lesões diagnosticadas na recorrente e as suas atividades laborativas
habituais. Verbis:
“As doenças degenerativas são de caráter auto-imune,
genético, hormonal, reumático ou metabólico. Neste caso não tem
relação com o trabalho.” (fls. 118).
Ademais, o expert afastou a incapacidade da segurada
para seu trabalho habitual.
Afinal, o exame clínico efetivado na apelante revelou-se
dentro dos padrões de normalidade. Verbis:
“MEMBROS INFERIORES sem alterações significativas”
“MEMBROS SUPERIORES sem alterações significativas”
“COLUNA sem alterações.
TESTES ESPECÍFICOS
Tinnel - negativa
Phalen negativo
Neer negativo
Filkeinstein negativo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1054926-67.2017.8.26.0114 -Voto no
4
Laseg negativo
Epicondilite negativo
Teste de Cecin (x) negativo” (fls. 108)
De se registrar que a legislação acidentária não indeniza
a lesão ou a doença; mas sim a efetiva redução da capacidade laborativa. É o
que dispõe o artigo 86, caput, da Lei no 8.213/91: - “O auxílio-acidente será
concedido, como indenização, ao segurado quando, após a consolidação das
lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem seqüelas que
impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente
exercia” (destaquei).
Neste sentido: -
“PREVIDENCIÁRIO
E
PROCESSUAL
CIVIL.
ACIDENTÁRIA. EXERCÍCIO DE ATIVIDADE LABORAL. NEXO
CAUSAL. INCAPACIDADE TOTAL OU PARCIAL PARA O
TRABALHO. VERBETE SUMULAR No 7/STJ. PRECEDENTE
DESTA CORTE. AGRAVO IMPROVIDO.
1. Para a concessão do benefício acidentário, é necessário
que a deficiência tenha relação com o exercício da atividade laboral
e cause incapacidade total ou parcial para o trabalho, sendo
insuficiente a simples constatação da lesão.
2. Inviável a reapreciação do aresto recorrido no ponto em
que concluiu pela ausência de redução da capacidade laboral,
porque incidente o óbice do verbete sumular no 7/STJ.
3. Agravo regimental improvido” (AgRg no Agravo de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1054926-67.2017.8.26.0114 -Voto no
5
Instrumento n° 651.633/SP, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima).
Por fim, a prova técnica produzida nos autos fornece
todos os subsídios necessários ao julgamento da demanda.
Desnecessária a conversão do julgamento em diligência
para que o perito preste esclarecimentos ou seja realizada vistoria em seu
ambiente de trabalho, como pugnado pela autora com vistas à demonstração de
que o laudo técnico não espelha a realidade
Neste passo, em que pese o entendimento da segurada
em sentido contrário, de se anotar que o conjunto probatório carreado aos autos
não infirma a conclusão técnica obtida sob o crivo do contraditório.
O inconformismo da apelante, carente de qualquer
conforto na prova produzida, não tem o condão de, por si só, afastar a conclusão
do vistor judicial.
Assim, ausente o nexo causal e a incapacidade laboral da
autora, de rigor a improcedência da ação.
Sucumbente a apelante, é de se anotar a isenção legal
que lhe é conferida (art. 129, parágrafo único, da Lei 8.213/91).
Daí
porque, ante o exposto, nos termos supra
consignados, nego provimento ao recurso.
ALBERTO GENTIL
Relator
(Assinatura Eletrônica)